Tribunal: TJPA
Processo: 0008764-76.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0008764-76.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (8ª VARA PENAL)
APELANTE: FELIPE SILVA DE MORAES
(Reinaldo Martins Júnior -Defensor Público
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE.
MAJORANTE DA ARMA BRANCA EXCLUÍDA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
.
EXCLUSÃO DO AUMENTO ESPECIAL PELO USO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE.
1. O depoimento da ofendida tanto em sede inquisitorial como em juízo merece credibilidade, pois relatou com riqueza de detalhes a forma como ocorreu a prática delituosa, tendo sido capaz de identificar o réu no local de sua prisão e também na delegacia e em juízo. Essas observações foram reduzidas a termo em sede policial e confirmadas, de forma coesa e segura, pelos Policiais Militares, tanto na delegacia de polícia como em juízo.
2. A palavra dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possui presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual é reconhecida relevante força probatória ao depoimento do condutor do flagrante.
3. Tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão
.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MAS DE OFÍCIO, OPERAR A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, ALTERANDO A PENA APLICADA EM FACE DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, BEM COMO PARA APLICAR, DE OFÍCIO, AS ALTERAÇÕES LEGAIS TRAZIDAS PELA LEI 13.654/2018, QUE BENEFICIAM O RECORRENTE, E, EM DECORRÊNCIA, RECLASSIFICAR A CONDUTA A ELE IMPUTADA PARA A DESCRITA NO ART. 157,
CAPUT
DO CP,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
FELIPE SILVA E MORAES,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, do Código Penal Brasileiro.

Consta da presente exordial acusatória que, no dia 10/04/2017, por volta das 11:50h, a vítima Vanessa dos Santos Fernandes se encontrava em uma parada de ônibus na Av. Tamandaré, quando, repentinamente foi abordada pelo denunciado, o qual, mediante grave ameaça pelo uso de uma faca, anunciou o assalto e disse: Passa o celular, passa o celular!, momento em que a vítima entregou o celular ao denunciado, que ainda empurrou a faca na direção da vítima, que se defendeu colocando sua bolsa na barriga, impedindo, com isso, uma lesão.

Refere que, após o assalto, o acusado empreendeu fuga, sendo, contudo, perseguido por populares, ocasião em que, alguns quarteirões à frente, o acusado foi capturado e entregue à Polícia Militar, que acionou a vítima e lhe devolveu a
res furtiva
encontrada em poder do ofensor, o qual, contudo, já havia se livrado da faca.

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou o acusado
FELIPE SILVA DE MORAES
pelo crime capitulado no art. 157, inciso I, do Código Penal.

Após regular instrução, em sentença datada de 31/08/2017, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação para condenar o réu nas penas do art. 157, § 2º, inciso I do Código Penal.

Intimado da sentença condenatória, o acusado declarou ao Meirinho que deseja recorrer da mesma, através da Defensoria Pública.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente ante a insuficiência de provas para uma condenação, haja vista que a sentença condenatória se sustentou apenas nas palavras dos policiais que não viram a ação criminosa e na palavra da testemunha Mário Eugênio, marido da vítima, que nada viu a respeito do delito.

Noutro vértice, requer a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, uma vez que esta não foi periciada ou sequer foi apreendida qualquer arma com o apelante.

Requer ainda a aplicação da fração em 1/6 (um sexto) em relação à atenuante da confissão.

Em contrarrazões (fls. 159/162), o Ministério Público em primeiro grau, conhece do recurso, e no mérito, se manifesta pelo seu não provimento.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 165).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, conhece do recurso e lhe dar parcial provimento para que a pena-base fique próximo do mínimo legal.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, 30 de janeiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

No que se refere ao pleito de absolvição formulado pelo recorrente, pontuo que tanto a materialidade do delito como a autoria, ficaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante e pela prova testemunhal acostada aos autos.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações da vítima Vanessa dos Santos Fernandes em sede policial onde declara ¿
que armado com UMA FACA
¿
, anunciou um assalto, dizendo: ¿PASSA O CELULAR...PASSA O CELULAR...!¿ (textuais), apontando a faca em direção da mesma; QUE temendo por sua vida, a declarante entregou seu aparelho celular MARCA SANSUNG MODELO JS COM CHIP Nº (91)98073-6561 ao assaltante; (...) QUE FELIPE então saiu correndo, porém populares que presenciaram a ação criminosa, passaram a perseguir o criminoso, vindo a apanhá-lo a alguns quarteirões à frente, onde logo em seguida apareceram policiais militares que o prenderam; QUE populares recuperaram seu aparelho celular roubado e o entregaram para a mesma ainda no local
(...)¿.

Tais declarações em sede policial foram repetidas em juízo pela vítima, onde confirmou como se deu o ato criminoso perpetrado pelo recorrente, relatando que o assaltante lhe apontou uma faca, exigindo seu celular, o que foi prontamente entregue ao assaltante.

Por outro lado, as declarações dos policiais militares Iran Carlos Saraiva e Caio de Menezes Belo que participaram da prisão do recorrente, confirmaram tanto em sede policial como em juízo, que prenderam o apelante quando este estava nas mãos de populares.

Portanto, tenho que as declarações prestadas pela vítima e testemunhas perante a autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou claro a autoria delitiva imputada ao apelante, até porque o acusado foi preso em flagrante, inclusive o juízo por ocasião da dosimetria da pena, aplicou em eu favor a atenuante da confissão.

Consigne-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

No que se refere à validade dos depoimentos dos agentes de polícia, saliento que são de suma importância e merecem total credibilidade quando estiverem em consonância com as demais provas colhidas, como é o caso sob análise, notadamente quando não há qualquer comprovação nos autos acerca de inidoneidade por parte dos agentes responsáveis pelo flagrante.

Assim, havendo provas suficientes de que o réu cometeu o crime na companhia de dois adolescentes, não há como afastar a condenação pela prática do crime de roubo.
2.
DA EXCLUSÃO DO AUMENTO ESPECIAL PELO USO DE ARMA BRANCA DE OFÍCIO

O magistrado de primeiro grau ao analisar as diretrizes do art. 59 do Código Penal constatou que:
¿A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daquelas inerentes ao tipo em comento.
O réu apresenta outros antecedentes criminais (certidão de fl. 53), havendo condenação nos autos do processo nº 0006077-34.2014.8.14.0401 à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput do CPB, ocorrido na data de 03/04/2014, com trânsito em julgado em 11/07/2017 (trânsito em julgado posterior ao fato em apuração).
Sobre o reconhecimento de maus antecedentes, afirma a jurisprudência: {...} (STJ - HABEAS CORPUS HC 281662 RS 20130370156-0 (STJ); Data de publicação: 03/04/2014).
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.
O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.
As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao crime, tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça. Trata-se, pois, circunstância neutra.
Por fim o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.
Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (art. 49, § 1º, do Código Penal).
O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Por outro lado, o acusado apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do CP, por sua confissão espontânea perante este Juízo. Com isso, reduzo a pena base em 06 (seis) meses de reclusão e em 05 (cinco) dias multa, restando em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa.
Presente a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante uso de arma branca, qual seja, uma faca.
Deste modo, confirmada a causa de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 1/3 (um terço), FIXANDO-A DEFINITIVAMENTE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal.
Regime inicial: Fixo o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o art. 33, § 3º do CPB, haja vista que o réu possui maus antecedentes (...)¿.

Como se vê, o magistrado
a quo
aplicou a causa de aumento de pena do uso de arma prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Entretanto, observo que deve ser afastada, de ofício, a majorante da arma branca reconhecida na fundamentação da sentença, pois o juízo asseverou que
¿Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR o réu FELIPE SILVA DE MORAES, brasileiro, paraense, portador do RG nº 5778514 SSP/PA, filho de Claudionor Lopes de Freitas e Cristina Silva de Moraes, residente e domiciliado na Passagem João de Deus, nº 17, Vila Santana, Bairro Guamá, Belém/PA nas sanções punitivas previstas no art. 157, § 2º, I do CPB¿
.

Ocorre que houve recente alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma DE OFÍCIO, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma,
reclassifico, de ofício, a conduta do apelante para os lindes do art. 157,
caput
do Código Penal, passando para uma nova análise da dosimetria da pena, o que o faço nos seguintes termos:

Com base na fundamentação exposta, mantenho a análise das circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal nos moldes operados pelo magistrado
quo,
bem como fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, nos mesmos moldes aplicado pelo juízo de primeiro grau.

Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro nenhuma agravante, mas vislumbro a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ¿d¿, do Código Penal, qual seja, a confissão, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, ficando está em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo a torno concreta, definitiva e final em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

A pena imposta ao apelante deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal, bem como mantenho as mesmas regras contidas nas Disposições Finais da Sentença condenatória em face do recorrente.

Ante o exposto,

conheço do recurso e lhe nego provimento, mas de ofício, aplico as alterações legais trazidas pela lei 13.654/2018, que beneficiam o recorrente, e, em decorrência, reclassifico a conduta a ele imputada para a descrita no art. 157,
caput
do Código Penal, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM